Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença em mandado de segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 38201566 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial “para que atualize cálculos de ID 23026057, da mesma forma completa e detalhada, devendo apenas informar o valor final de cada cessão parcial do crédito incluindo os credores cessionários 5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA. (IDs 25331707 e 25331708) e Visão Veículos LTDA – ME (ID 34375133), mantendo as proporções com os créditos originariamente cedidos e limitando-se ao valor nominal de cada cessão.” Novos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 40833180). Intimação dos credores e do Distrito Federal para que se manifestassem sobre os novos cálculos realizados (ID 40834039). A credora Visão Veículos Ltda – Me impugna os cálculos. Alega que “comprou da empresa Saú Ferreira Santos e Advogados e Associados o valor de R$ 269.000,00, valor fixo e exato, e não porcentagem como entendido pela contadoria.” Por isso, requer a retificação dos cálculos, levando em consideração o valor cedido exato e não porcentagem do valor (ID 40860974 e 40860975). A credora 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. impugna os cálculos. Afirma que adquiriu parte do precatório da autora Rogélia Borges de Menezes, que na época (2001) era de R$ 373.513,27, cujo valor adquirido fixo foi de R$ 93.001,37 (noventa e três mil e um reais e trinta e sete centavos), e não um percentual do crédito, para pagamento por compensação de débito junto à Secretaria de Estado e Fazenda do DF. Requer sejam retificados “os cálculos para que o valor adquirido seja mantido em R$ 93.001,32 (noventa e três mil, um real e trinta e dois centavos), ou caso assim não entenda que seja corrigido o valor pago de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), da data do desembolso até a presente data e que sirva de base para o ressarcimento da Requerente.” (ID 40975271) Concordaram expressamente com os cálculos as credoras Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda (ID 40961239), Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais credores representados pela advogada Climene Quirido, OAB/DF 6064, (ID 41040437); Sau Ferreira Santos e Nilma Gervásio Azevedo Souza Ferreira Santos (ID 41264607) e Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda (ID 41655251), que pedem o prosseguimento do feito para o adimplemento do crédito. Os demais credores e o Distrito Federal deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 21677409). A decisão de ID 43331863 determinou a expedição de requisições retificadoras dos precatórios em relação aos créditos não impugnados, dentre outras determinações. O Distrito Federal faz impugnação aos cálculos da contadoria de ID 40833180. Alega que possuem excesso indevido na ordem de R$ 291.450,85, conforme manifestação técnica e planilha de IDs 44129215 e 44129216. Aduz que o Distrito Federal pode suscitar eventual erro material nos cálculos até o pagamento do precatório, conforme prevê a Lei no 9.494/97, alterada pela MP no 2180-35/2011 (ID 44129214). Foram expedidos ofícios ao juízo da COORPRE comunicando-lhe acerca das retificações dos precatórios (IDs 44113592, 44113086, 44113086, 44113375 e 44100549). Os credores representados pela Dra. Climene Quirido, se manifestaram afirmando que a petição de ID 44129214 é totalmente extemporânea e visa tão somente tumultuar, mais uma vez, o feito. Alegam que os valores a serem repassados aos requerentes não são mais objeto de precatórios, por isso requerem a expedição de alvarás de levantamento (ID 44252353). Ofícios da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE comunicando o teor de decisões de ID 44229027 (proc. 0005356-97.2006.8.07.0000) e ID 44231271 (proc. 0010836-85.2008.8.07.0000) para a adoção de providências cabíveis (IDs 44256235 e 44256677). O credor Maurício Cardoso Machado impugna os cálculos. Afirma que a Escritura Pública de Cessão de Direitos comprova que ele adquiriu, em 15 de fevereiro de 2006, da Senhora Helena Mascarenhas Lustosa, impetrante nestes autos, parte do crédito no Precatório no 2000 00 2 001302-8, pelo valor “fixo e exato” de R$ 120.883,30 (cento e vinte mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos) e não “de percentual de direitos”. Aduz que o cálculo está sendo realizado com base em percentual, causando-se enormes prejuízos (ID 44530418). Ofícios da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE comunicando o teor das decisões de IDs 44965438 e 44973168, proferidas nos precatórios no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000, solicitando nova requisição retificadora com cálculos elaborados com a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original. Na petição de ID 44991100, os credores representados pela Dra. Climene Quirido reiteram o requerimento de ID 44252353, afirmando que não há necessidade de retificação de precatório porque já consta depositada na conta deste juízo a importância a que têm direito os impetrantes. Despacho determinando a intimação das parte para que se manifestassem sobre todos os atos do processo até aquela data, especialmente em relação aos ofícios, impugnações e requerimentos relatados acima, no prazo comum de 5 (cinco) dias (ID 45334798). Na petição de ID 45887656, Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais impetrantes reiteram os termos da petição de ID 44252353, afirmando que não há a necessidade de retificação de precatório porque a importância a que os impetrantes têm direito já consta depositada em juízo e pedem a imediata expedição dos alvarás de levantamento. Manifestação de Sau Ferreira Santos e Nilma Gervázio Azevedo Souza Ferreira informando que não existe necessidade da expedição de requisições retificadoras dos credores, os quais não impugnaram os cálculos (ID 26792124). Em sua manifestação, a Apex Engenharia Comércio e Indústria LTDA. pede a expedição do alvará de levantamento da importância a que tem direito (ID 46152427). Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda. apresentam resposta à impugnação do DF. Afirmam que o processo tramita há 25 anos e, ao longo desse período, os credores suportaram várias reviravoltas, notadamente a rediscussão dos valores que lhes é devido e todo o seu consequencial (recursos, manifestações, perícias e etc.). Aduzem que a duração razoável do processo e a celeridade são fundamentais à efetividade processual, cabendo ao Poder Judiciário a missão de possibilitar aos demandantes uma adequada, tempestiva e eficiente solução de controvérsias. Sustentam que da certidão de ID 21677409, vê-se que o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar os cálculos elaborados pela Contadoria e homologados na decisão de ID 43331863 (ID 46170240). É o relatório. Decido. IMPUGNAÇÕES QUANTO AO VALOR OU PERCENTUAL CEDIDO A credora Visão Veículos Ltda – Me impugna os cálculos. Alega que “comprou da empresa Saú Ferreira Santos e Advogados e Associados o valor de R$ 269.000,00, valor fixo e exato, e não porcentagem como entendido pela contadoria.” Por isso, requer a retificação dos cálculos, levando em consideração o valor cedido exato e não porcentagem do valor (ID 40860974 e 40860975). A credora 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. impugna os cálculos. Afirma que adquiriu parte do precatório da autora Rogélia Borges de Menezes, que na época (2001) era de R$ 373.513,27, cujo valor adquirido foi de fixo R$ 93.001,37 (noventa e três mil e um reais e trinta e sete centavos), e não um percentual do crédito, para pagamento por compensação de débito junto a Secretaria de Estado e Fazenda do DF. Requer sejam retificados “os cálculos para que o valor adquirido seja mantido em R$ 93.001,32 (noventa e três mil, um real e trinta e dois centavos), ou caso assim não entenda que seja corrigido o valor pago de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), da data do desembolso até a presente data e que sirva de base para o ressarcimento da Requerente.” (ID 40975271) O credor Maurício Cardoso Machado impugna os cálculos. Afirma que a Escritura Pública de Cessão de Direitos comprova que ele adquiriu, em 15 de fevereiro de 2006, da Senhora Helena Mascarenhas Lustosa, impetrante nestes autos, parte do crédito no Precatório no 2000 00 2 001302-8, pelo valor “fixo e exato” de R$ 120.883,30 (cento e vinte mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos) e não “de percentual de direitos”. Aduz que o cálculo está sendo realizado com base em percentual, causando-se enormes prejuízos (ID 44530418). Sem razão os credores impugnantes. Os valores cedidos correspondem a um percentual do valor total dos precatórios. O que se faz nestes autos é apenas adequação dos cálculos do valor total, ou seja, qualquer alteração do valor principal representa, necessariamente, a mesma alteração percentual do valor cedido. Portanto, nada impede que o valor final pago, após o julgamento das impugnações, das retificações, atualizações e correções, seja menor do que o cedido, visto que o mesmo ocorrerá com o crédito principal em percentuais. A cessão representa riscos que já eram sabidos quando da contratação, por isso, em regra, os valores cedidos são bem menores do que os pagos pelo crédito. Dessa forma, devem ser rejeitadas as impugnações. PEDIDOS DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO Na petição de ID 44991100, os credores representados pela Dra. Climene Quirido reiteram o requerimento de ID 44252353, afirmando que não há necessidade de retificação de precatório porque já consta depositada na conta deste juízo a importância a que têm direito os impetrantes. Na petição de ID 45887656, Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais impetrantes reiteram os termos da petição de ID 44252353, afirmando que não há a necessidade de retificação de precatório porque a importância a que os impetrantes têm direito já consta depositada em juízo e pedem a imediata expedição dos alvarás de levantamento. Manifestação de Sau Ferreira Santos e Nilma Gervázio Azevedo Souza Ferreira informando que não existe necessidade da expedição de requisições retificadoras dos credores, os quais não impugnaram os cálculos (ID 26792124). Em sua manifestação, a Apex Engenharia Comércio e Indústria LTDA. pede a expedição do alvará de levantamento da importância a que tem direito (ID 46152427). Também sem razão os credores peticionantes. Conforme informado pela Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, foram depositados em juízo por precaução valores suficientes para o pagamentos dos precatórios, a fim de evitar mais delongas nos pagamentos dos credores. Esse fato não significa pagamento nem descaracteriza o procedimento de direito processual civil que regula a forma de pagamento por precatório, que deve ser seguido até o efetivo pagamento. Ressalto que cada um dos credores, inclusive os cessionários, podem procurar diretamente os núcleos de Mediação e Conciliação deste TJDFT, inclusive como forma de cooperação judicial. Portanto, devem ser rejeitadas as impugnações dos peticionantes. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS Cuida-se de precatórios expedidos nos autos do Mandado de Segurança no 1998.00.2.003182-7, impetrado por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros em desfavor do Secretário de Administração do Distrito Federal, cujo título executivo foi exarado nos autos do Mandado de Segurança no 2255/90. No Mandado de Segurança no 2255/90, ficou decidido que há direito adquirido dos servidores do Governo do Distrito Federal à reposição de seus vencimentos no percentual de 84,32%, a partir de 1o de abril de 1990, tendo sido concedida a segurança aos impetrantes com efeitos financeiros a partir da data da impetração – 1o de abril de 1990 (fls. 2/6). Constata-se que foram propostas duas execuções de obrigação de pagar, referentes a períodos distintos, sendo a primeira execução atinente ao período de julho de 1990 a abril de 1997 e a segunda de maio de 1997 a maio de 2000 (fls. 7/76, 426/432, 622/636 e 833/845). Nesse contexto, foram expedidos 4 precatórios: a) Proc. no 0001302-98.2000.8.07.0000 (PCT no 2000.00.2.001302-8, IDs 8229035): referente à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do “Plano Collor – 84, 32%”, no período compreendido entre julho de 1990 a abril de 1997, o qual se refere à primeira execução de obrigação de pagar; b) Proc. no 0001300-31.2000.8.07.0000 (PCT no 2000.00.2.001300-3, ID 8228991): referente à verba honorária de Sau Ferreira Santos, OAB/DF 3082. c) Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000 (PCT no 2006.00.2.005356-6, ID 8228908): referente à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do “Plano Collor – 84,32%”, no período compreendido entre maio de 1997 a maio de 2000, o qual se refere à segunda execução de obrigação de pagar, bem como à verba honorária contratual devida a Sau Ferreira Santos e Advogados Associados. d) Proc. no 0010836-85.2008.8.07.0000 (PCT 2008.00.2.010836-9, ID 8228867): referente à verba honorária sucumbencial de Sau Ferreira Santos, OAB/DF 3082. Nos termos da decisão de ID 12163147: Ademais, RETIFICO, de ofício, os cálculos da Contadoria Judicial para determinar a aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 de repercussão geral (tema 810) e nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, para que os valores de todos os precatórios sejam calculados da seguinte forma: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. Nos ofícios de IDs 44256237 e 44231271, a Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE comunica o teor de decisões de ID 44229027 (proc. 0005356-97.2006.8.07.0000) e ID 44231271 (proc. 0010836-85.2008.8.07.0000) para a adoção de providências cabíveis (IDs 44256235 e 44256677) foi informado, em suma, que “em ambos os precatórios, estão inscritos os mesmos valores, referentes a período idêntico, a indicar duplicidade das requisições”. Nos ofícios de IDs 44965438 e 44973168, a Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE comunica o teor das decisões de IDs 44965438 e 44973168, proferidas nos precatórios no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000, solicitando nova requisição retificadora com cálculos elaborados com a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original. De acordo com os autos, observa-se que há erro nos cálculos de ID 40833180, tendo em vista que apenas uma planilha se refere aos 4 precatórios. Portanto, não é questão de cancelamento por duplicidade de precatórios, mas de necessidade de cálculos separados, quais sejam, de julho de 1990 a abril de 1997 e entre maio de 1997 a maio de 2000, e seus respectivos honorários de sucumbência. Além disso, ainda não é utilizada a mesma data-base dos cálculos originais, conforme indicado nos ofícios da COORPRE, conforme determina a Súmula Vinculante no 17 do STF e RE 579.431 (Tema 96 de Repercussão Geral), conforme decisão de ID 44973168. DISPOSITIVO. Assim, determino a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para que apresente novos cálculos: a) de forma separada, ou seja, 1 cálculo para cada um dos 4 precatórios; b) utilizando a mesma data-base de cálculos que embasara cada o ofício precatório original, observado o período de graça, conforme decisão de ID 44973168; c) aplicando-se quanto aos juros e correção monetária a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 de repercussão geral (tema 810) e nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, transcrito acima; e d) mantendo-se as proporções de cada crédito cedido, representado em percentuais, de forma detalhada, como nos últimos cálculos de ID 40833180. REJEITO as impugnações quanto ao valor fixo cedido da Visão Veículos Ltda – Me (ID 40860974 e 40860975), 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. (ID 40975271), Maurício Cardoso Machado (ID 44530418). INDEFIRO os requerimentos de levantamento de valores efetuados por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais impetrantes credores representados pela Dra. Climene Quirido (IDs 44991100, 44252353 e 45887656), Sau Ferreira Santos e Nilma Gervázio Azevedo Souza Ferreira (ID 26792124) e Apex Engenharia Comércio e Indústria LTDA. (ID 46152427). Julgo PREJUDICADA a impugnação do Distrito Federal de ID 44129214, tendo em vista que serão realizados novos cálculos retificadores. Oficie-se a COORPRE em resposta aos ofícios de IDs 44229027, 44231271, 44965438 e 44973168 com cópia desta decisão, para que aguarde a retificação dos precatórios. Após, intime-se os credores no prazo de 15 (quinze) dias e, sucessivamente, o Distrito Federal, no mesmo prazo, para que se manifestem sobre os novos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Ao final, voltem os autos conclusos para decidir eventuais impugnações aos cálculos da contadoria, expedição de precatórios retificadores à COORPRE e arquivamento dos autos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator